Tribunal: TJES
Processo: 0006510-90.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006510-90.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO VIEIRA ANSELMO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INSUFICIÊNCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Osvaldo Vieira Anselmo contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abusividade na contratação de seguros acessórios ao contrato de financiamento descaracteriza a mora; e (ii) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abusividade na contratação de encargos acessórios, mesmo que reconhecida, não descaracteriza a mora nos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, que considera a repercussão econômica dessas taxas inexpressiva frente ao montante total do contrato.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69, sendo indispensável o pagamento integral da dívida para afastar a mora, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR).

A sentença encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abusividade de encargos acessórios ao contrato, mesmo reconhecida, não descaracteriza a mora do devedor nos contratos de alienação fiduciária.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69, sendo exigido o pagamento integral da dívida para afastar a mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 972, AgInt no REsp n. 1.849.528/DF, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006510-90.2020.8.08.0014

APELANTE: OSVALDO VIEIRA ANSELMO

APELADO: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Osvaldo Vieira Anselmo
em razão da Sentença de fls. 65/67, integrada por aquela de fls. 77 e v., em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina julgou procedente o pedido formulado na inicial da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando o bem na posse e propriedade da parte autora.

No recurso de fls. 79/87, pugna-se pela reforma da
Sentença
ao argumento de ser ilegal a contratação dos seguros de proteção financeira e prestamista, de modo que, “
comprovada a abusividade dos encargos durante a normalidade contratual, há de se admitir que durante todo o período que estava adimplindo ‘corretamente’ o contrato, o consumidor/financiado sempre recolheu a mais do que o devido para a instituição financeira. Por conseguinte, resta comprovado o enriquecimento ilícito as custas do cliente/financiado
”.

Ocorre, contudo, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
que, ainda que se reconheça a abusividade em questão, o “
Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, ainda que incidentes no período de normalidade contratual, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972)
” (AgInt no REsp n. 1.849.528/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020), porque a “
repercussão econômica dessas taxas é inexpressiva em relação ao montante integral do contrato
”.

No caso, apesar de reconhecida a abusividade dos referidos seguros contratados, de rigor a manutenção da ordem de busca e apreensão do veículo, na medida em que não restou descacterizada a mora.

Destarte, quanto à afirmação de que “
houve adimplemento substancial em mais de 80% das prestações e permitir que uma penalidade tão grave ao devedor que pagou mais de 80% do contrato representaria violação da boa-fe contratual, em razão da desproporcionalidade da medida
”, tem-se que igualmente não merece prosperar.

O Colendo STJ já declarou a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial nos contratos regidos sobre o Decreto-Lei n.º 911/69. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA
. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ. 2.
Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Sem grifo no original).

Tendo em vista que o decisum objurgado se encontra em harmonia com o entendimento do STJ a respeito do tema, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais arbitrados em favor de OMNI S/A para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa – suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.